Tribunal: TJES
Processo: 0001599-40.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001599-40.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIAO SERRANA LTDA e outros (8)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO ANTECIPADA INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, após a celebração de acordo entre as partes. A apelante sustenta que a avença teve por único objetivo o parcelamento da dívida e a suspensão da execução, nos termos do art. 922 do CPC, sendo indevida a extinção do processo antes do cumprimento integral da obrigação pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, havendo pedido expresso de suspensão da execução em razão de acordo firmado entre as partes, sem novação da dívida e sem pedido de homologação judicial, é juridicamente válida a extinção do processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC estabelece que, em caso de convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.

A extinção da execução sem que tenha havido o cumprimento integral da obrigação viola o comando normativo do art. 922 do CPC, além de desconsiderar a vontade expressa das partes, que requereram unicamente a suspensão do feito.

A inexistência de pedido de homologação judicial do acordo e de animus novandi implica a manutenção da força executiva do título original, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 1.432.616/SP).

Deve ser anulada a sentença, para que se aguarde o decurso do prazo convencionado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada para determinar a suspensão da execução até o término do prazo ajustado entre as partes.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo celebrado no curso da execução, sem novação e com pedido expresso de suspensão, não autoriza a extinção do processo, devendo-se aplicar o art. 922 do CPC para suspender o feito até o cumprimento integral da obrigação pactuada.

O juiz deve observar a convenção das partes quanto à suspensão da execução, sendo incabível extinguir o processo antes da satisfação da dívida ou do inadimplemento do acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, "b"; 922; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.432.616/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 03.08.2017; TJES, ApCiv nº 5000130-37.2023.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18.05.2024; TJES, ApCiv nº 5006699-70.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.10.2024; TJES, ApCiv nº 5000574-08.2021.8.08.0032, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Consoante relatado, pretende a Cooperativa de Crédito COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS seja reformada a sentença recorrida, sob fundamento de que o acordo celebrado teve como única finalidade o parcelamento da dívida e a suspensão do feito, sendo indevida a extinção da execução com base no art. 487, III, “b”, por contrariar a vontade das partes, alterar a natureza do título e afrontar o art. 922 do CPC

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, concluo que a r. decisão vergastada
merece ser anulada
, pelas razões que passo a expor.

O cerne da controvérsia reside na definição da providência judicial cabível diante da celebração de acordo extrajudicial entre as partes no curso da execução fundada em título executivo extrajudicial, por meio do qual foi pleiteada, de forma expressa, a suspensão do processo, na forma do art. 922 do Código de Processo Civil.

O título que embasa a presente execução é um contrato de empréstimo firmado entre a cooperativa apelante e a empresa apelada, acompanhado de documentação comprobatória do vínculo obrigacional, da inadimplência e da legitimidade dos avalistas e demais corresponsáveis, conforme documentos anexados sob ids. 11932316, 11932317, 11932318, 11932319 e 11932320.

Após o ajuizamento da execução, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, requerendo expressamente a suspensão do feito, sem que houvesse pedido de homologação judicial e sem manifestação de vontade de novar a obrigação originária.

Com efeito, dispõe o art. 922 do Código de Processo Civil que “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
”, ao passo que, conforme seu parágrafo único, “
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”, de modo que, a teor do que se extrai do acordo de fls. 98-102,
não há requerimento de homologação do acordo, mas, tão somente, de suspensão
.

Assim, deve a sentença recorrida ser anulada, na medida em que inobservado não apenas o pedido de suspensão que constava do negócio jurídico processual celebrado entre as partes, mas também porque, em sobrevindo
acordo entre o exequente e o executado acerca do débito pretendido na ação executiva,
impor-se-ía a suspensão do processo até
que a obrigação seja voluntariamente cumprido, m
ostrando-se prematura a prolação de sentença antes de implementado o termo fincado pelas partes para cumprimento integral da obrigação.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “
em se tratando de execução suspensa em razão de acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC de 1973, sem que haja animus novandi, se houver descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art. 792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em definitivo a execução
” (AgInt no REsp n. 1.432.616/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 3/8/2017).

A propósito, trilhando o mesmo caminho, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO E HOMOLOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 922 DO CPC. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A teor do disposto no artigo 922, caput e parágrafo único, do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 2. Conforme artigo 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 3. Em processo de execução, firmado acordo entre as partes e inexistindo novação, suspende-se o processo até o integral cumprimento do acordo ou até o inadimplemento do mesmo, quando será retomado o feito executivo, sendo incabível a extinção do processo, antes de satisfeita a obrigação pactuada. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES, Apelação Cível n. 5000130-37.2023.8.08.0021, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 18.05.2024)

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PRAZO PARA PAGAMENTO DETALHADO – APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA PELO ARTIGO 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE COM A SUSPENSÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O banco exequente informou a realização de acordo com o executado, com detalhamento do prazo e respectivas condições de pagamento, pugnando pela suspensão do feito executivo até o cumprimento integral da avença. 2. Nesse contexto, de acordo com a regra expressa constante do artigo 922, do Código de Processo Civil, a execução deveria ter sido suspensa e não extinta, visto que caso não cumprida a obrigação no prazo estipulado, é possível a retomada do processo. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível n. 5006699-70.2023.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 31.10.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo de primeira instância que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou o acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, "b", do CPC. O banco apelante argumenta que a sentença divergiu do pedido das partes, que solicitaram a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme disposto nos arts. 922 e 313, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação do acordo firmado entre as partes deveria ter resultado na suspensão do processo executivo, e não na sua extinção, até que ocorresse o cumprimento integral do acordo, conforme prevê o art. 922 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o devedor cumpra a obrigação voluntariamente. 4. A extinção do processo com resolução de mérito, sem a prévia suspensão para cumprimento do acordo, contraria o disposto no art. 922 do CPC, que exige a suspensão como medida preparatória à eventual retomada da execução em caso de inadimplemento. 5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, nos casos de transação entre as partes, a execução deve ser suspensa até a quitação integral do débito, somente se justificando a extinção do processo após a comunicação formal do cumprimento do acordo pelo credor (TJ-SP, TJ-RJ, TJ-ES). 6. O pedido expresso de suspensão pelas partes deve ser respeitado, considerando que a norma específica do art. 922 do CPC prevalece sobre a disposição genérica de extinção prevista no art. 487, III, "b", do CPC. 7. A anulação da sentença se faz necessária para assegurar a regularidade do processo e a observância dos princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada para determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo entre as partes em processo de execução de título extrajudicial deve resultar na suspensão do feito, e não em sua extinção, conforme o art. 922 do CPC, até que seja informado o cumprimento integral da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 487, III, "b"; 922. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 0024694-97.2018.8.26.0100; TJ-RJ, APL nº 0014500-89.2021.8.19.0209; TJ-ES, Apelação Cível nº 0015266-65.2018.8.08.0012.
(TJES, Apelação Cível n. 5033547.06.2022.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. em 12.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO – APLICABILIDADE DOS ART. 313, II E 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 313, II c/c art. 922 do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes devendo o juiz declarar a suspensão da execução durante o prazo concedido para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. 2. Na contramão dos argumentos emanados na origem, dentre as hipóteses de extinção da execução previstas no artigo 924, do Código de Processo Civil, não se encontra a celebração de acordo, mas a satisfação efetiva da obrigação. 3. A homologação do acordo não é suficiente para extinguir a execução, sendo necessária a efetiva quitação dos valores acordados. Ademais, não se justifica a extinção do feito nesse momento processual e, eventual, instauração de nova execução para cobrança de eventual débito remanescente em razão de possível descumprimento das cláusulas. 4. Recurso provido.
(TJES, Apelação Cível n. 5000574-08.2021.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 10.04.2024)

Daí porque concluo ser mister aguardar o término do prazo convencionado pelas partes - que, inclusive, se avizinha - para adimplemento integral da dívida, para que, na hipótese de adimplemento integral, seja o feito extinto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais
, para
anular
a sentença recorrida, determinando que se aguarde o prazo de suspensão ajustado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso